Tribunal: TJES
Processo: 5001669-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001669-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE.:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: LUCAS MELO BORGES DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM ANALISAR A SOLICITAÇÃO DE EXAME. ROL DA ANS TAXATIVO. FALTA DE URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCAS MELO BORGES DE SOUZA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Em resumo, expõe que solicitou à requerida o exame de "fragmentação" ou "espermograma e teste de penetração in vitro". Contudo, muito embora tenha sido informado de que seria necessário aguardar o prazo de sete dias corridos, alega que passado dez dias não houve a indicação do prestador de serviços que atendesse em Vila Velha ou arredores. Diante disso, solicitou, liminarmente, que a parte requerida garantisse o teste de "fragmentação", já aprovado como "espermograma e teste de penetração in vitro", em prestador integrante ou não integrante no mesmo município de residência do requerente (Vila Velha), ou em município limítrofe. No mérito, requereu que a tutela antecipada fosse confirmada, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (id n° 9618146) a requerida alega que, de acordo com o entendimento do STJ e a legislação vigente, o rol de procedimentos da ANS é taxativo, limitando a cobertura obrigatória aos procedimentos listados. Afirma que o procedimento solicitado não está previsto no rol, de modo que não há obrigação de custear o referido exame. Por fim, a empresa argumenta que respeitar o contrato é essencial para a manutenção do equilíbrio econômico dos planos de saúde e para a segurança jurídica. Diante tais fatos, requereu a absoluta improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 9618155):

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.b) Confirmo a liminar de id 36803243. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 9618157), oportunidade em que alega preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial, em razão da necessidade de perícia técnica no caso em análise. No mérito, alega que o STJ firmou entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS é taxativo. Dessa forma, argumenta que os procedimentos não previstos no rol da ANS, nem no contrato firmado, não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, como alega ser o caso. Além disso, defende que o contrato é ato jurídico perfeito e acabado, e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma restritiva, respeitando o princípio do
pacta sunt servanda
. Por fim, sustenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser subsidiária, prevalecendo a legislação específica sobre planos de saúde. Diante de tais fatos, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões (id n° 9618162) pelo Autor, oportunidade em que requereu a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do Art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível pela alegada necessidade de prova pericial para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O ponto controvertido da questão incide na análise da legalidade dos atos praticados pela empresa recorrente e, consequentemente, nos desdobramentos jurídicos decorrentes de tal fato.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a Requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a contratação do plano de saúde ofertado pela Requerida, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Apesar das alegações contratuais genéricas trazidas na peça recursal, convém mencionar que estas não possuem amparo fático ou legal, conforme entendimento firmado há muito por esta Magistrada.

Neste ponto, entendo que ainda que a ANS tenha autonomia para ditar quais os procedimentos médicos devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde, as operadoras desses planos obrigatoriamente precisam detalhar aos consumidores este risco e quais os procedimentos estão excluídos, nominando-os, sob pena de frustrar as reais expectativas dos consumidores.

Assim, não se pode olvidar que a saúde é um direito fundamental, conforme a Constituição Federal, e não pode ser tratada como mercadoria. Empresas que prestam serviços médicos têm os mesmos deveres que o Estado, devendo oferecer assistência integral. Quando há abusos, o Estado-juiz deve intervir para proteger o consumidor, garantindo o equilíbrio nas relações contratuais.

A expectativa do consumidor ao contratar um plano de saúde é a cobertura de suas despesas médicas, e a negativa ou empecilho imposto pelo plano de saúde por motivos contratuais frustra essa expectativa, sendo contrária à boa-fé e à equidade previstas no CDC.

No caso em tela, ficou incontroverso que o autor, ora recorrido, muito embora tenha sinalizado para o plano de saúde a sua dificuldade em encontrar laboratórios credenciados para realizar o exame solicitado por seu médico, ficou cerca de 32 dias aguardando uma resposta do plano de saúde.

Neste ponto, é importante mencionar que a análise da falha na prestação dos serviços da recorrente considera, não só, o tempo que ele despendeu para tentar solucionar o impasse administrativamente, mas também o lapso temporal existente entre a solicitação e a resposta da Unimed, o qual configura a prestação do serviço como ineficaz.

Somado a isto, leva-se em consideração, ainda, que a urgência do exame decorria do fato de que era imprescindível a análise do material genético do autor para investigar a causa do aborto espontâneo sofrido por sua esposa. A situação, por si só, já é causadora de extrema angústia e sofrimento, sendo que o autor ainda foi exposto à desídia do plano em solucionar sua questão.

Portanto, uma vez que o transtorno experimentado pela recorrente extrapola os limites da razoabilidade, entendo que este não pode ser considerado mero aborrecimento, relativo a fato cotidiano. Ademais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Quanto a falha na prestação de serviços alegada, verifico que de fato, assiste razão o autor. Isso porque, embora a requerida tenha sustentado que não tinha ciência da dificuldade do mesmo de encontrar os laboratórios credenciados para realização do exame, tem-se que foi aberto o protocolo no dia 01/08/2024 (id 36665369), justamente, para localização do prestador, que permaneceu em análise (id 36665370), sem qualquer indicação dos profissionais.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, ante a demora demasiada da requerida em indicar laboratório credenciado para realização do exame, sem qualquer justificativa razoável, bem como considerando que somente após mais de 32 (trinta e dois) dias do protocolo e sob determinação liminar, que a ré se prontificou a arcar com os custos do exame.

A negligência da operadora gerou angústia e frustração ao autor que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, principalmente, considerando que há pouco tempo havia perdido um filho decorrente de um aborto espontâneo de sua esposa, motivo pelo qual a urgência na investigação da causa, que poderia ser questões genéticas do requerente. Por isso, a necessidade do exame, além disso, é importante destacar que o mesmo era adimplente quanto ao plano e tinha cobertura para realização do citado exame.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da parte Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Portanto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)